Tribunal: TJPA
Processo: 0091635-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0091635-46.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE MARIA LINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamentos formulado em ação civil pública proposta por cidadão hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município de Belém possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa ao fornecimento de medicamentos; (ii) é válida a imposição de multa diária (astreintes) e eventual bloqueio de verbas públicas para assegurar cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme reconhecido no Tema 793 da repercussão geral do STF, não sendo acolhível a alegação de ilegitimidade passiva do Município.

4. A previsão orçamentária municipal ou a ausência de medicamentos na lista da REMUME não afastam o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

5. O direito à saúde é fundamental, assegurado nos arts. 6º e 196 da CF/88, e pode ser judicialmente exigido de qualquer ente da federação, conforme a jurisprudência consolidada.

6. A multa diária constitui instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação, podendo ser ajustada em valor e limite, mas não afastada quando presente resistência do ente público.

7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para eximir o Poder Público de sua obrigação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de medicamentos integra o dever solidário dos entes federativos, podendo ser exigido judicialmente de qualquer deles, independentemente de previsão em listas locais.

2. A imposição de multa diária é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, desde que respeitados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793, Repercussão Geral); STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106, Repetitivo); STF, RE 831385 AgR; TJPA, AI 2020.00405404-32.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25045393), na qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
JOSE MARIA LINS.

Irresignado, o Município interpôs Agravo Interno, aduzindo, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, com destaque para a tempestividade recursal e a regularidade de representação.

No mérito, sustenta a ilegitimidade passiva ad causam, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), segundo a qual, embora a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos seja solidária entre os entes federativos, o cumprimento das obrigações deve ser direcionado ao ente competente, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta que o medicamento requerido integra o componente especializado do SUS, cuja responsabilidade recai sobre o Estado do Pará, conforme previsão das Portarias GM/MS nº 874/2013 e nº 2.577/2006.

Aponta, ainda, que os medicamentos solicitados não estão incluídos na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), inexistindo, portanto, estoque disponível ou previsão orçamentária para sua aquisição, razão pela qual qualquer imposição judicial nesse sentido violaria os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da economicidade administrativa.

Alega, ademais, que a imposição de multa diária (astreintes) e o bloqueio de verbas públicas carecem de razoabilidade, sobretudo diante da ausência de resistência do ente público em cumprir a ordem judicial, bem como da inexistência de trânsito em julgado da decisão.

Ressalta a inobservância da ordem cronológica de pagamento de precatórios e a proibição constitucional de sequestro de verbas públicas sem decisão do Presidente do Tribunal competente.

Sustenta, ainda, que a multa não pode recair indistintamente sobre a Fazenda Pública, sob pena de lesão ao erário e prejuízo à coletividade, pugnando por sua exclusão ou, alternativamente, por sua redução e limitação temporal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada, o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Belém para figurar no polo passivo da ação ou, subsidiariamente, a exclusão ou modulação da multa imposta.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26724645).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, verifico que não merece prosperar a arguição de ilegitimidade passiva do Município de Belém.

Com efeito, a lista denominada REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) é concebida pelos Municípios, consoante as demandas regionais, a partir da lista elaborada pelo Ministério da Saúde denominada RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Ocorre que a edição da REMUME não desonera o Município de cumprir sua obrigação de prestação da saúde, de cunho eminentemente constitucional, salientando-se que o rol de medicamentos ali descritos é exemplificativo, pois não vincula o dever de prestação do ente municipal aos medicamentos, que devido às circunstâncias regionais, constam da listagem.

É necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nesse aspecto, eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir os requeridos do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como a autora/agravada, não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento médico.

Diante desses fundamentos e da jurisprudência do C. STJ, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva do Município.

No mérito, verifico que se encontra escorreito o decisum no que tange à necessidade de assegurar tratamento de saúde adequado para o autor/agravado, pois além de devidamente fundamentado no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Averbo que se aplica ao caso em tela o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do recurso especial repetitivo nº 1657156 (TEMA 106), que trata sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, somente quando preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos neste julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, Dje 04/05/2018)

Com efeito, o autor, ora agravado, é portador das patologias Hiperplasia de Próstata (CID N40), Hipertensão Arterial (CID 10 I10), Diabetes Mellitus (CID 10 E14) e Depressão (CID 10 F32).

O tratamento postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde do autor e a resistência por parte do Município de Belém se apresenta em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal, restando indubitável o dever do ente em assegurar ao paciente o fornecimento do tratamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade.

Deve ser atendido o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Ressalte-se, ainda, que hoje é patente a ideia de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
(...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
DIREITO À VIDA E À SAUDE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ.
ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos. 3.
Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecêlo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista; 8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada; 9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

A respeito dos questionamentos sobre violação dos poderes e indevida ingerência do Poder Judiciário, assinalo que, em situações excepcionais, pode este Poder determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, como no caso em exame.

Ademais, a respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a menção a reserva do possível não deve ser invocada pelo ente para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

A propósito, vale citar excerto de recente decisão da Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, sobre temática posta em análise, cuja ementa descreve:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SPINRAZA. REGISTRO NO SUS. DOENÇA RARA AME TIPO II. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE SAÚDE. ARTS 6º, 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE. PROBABILIDADE INVERSA. O ÔNUS DO TEMPO, CONTADO POR DIA, MILITA CONTRA A VIDA DO PACIENTE. OU SEJA, O PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR SOMA-SE À PROBABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE COMO PRESSUPOSTOS NEGATIVOS PARA A SUSTAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES. A GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS NÃO DEVE SER HIPOTÉTICA, MAS CONCRETA. DO COTEJO DOS DADOS APRESENTADOS NO PROCESSO E A SITUAÇÃO DO PACIENTE, INFERE-SE QUE O RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR É INSUFICIENTE NA CONFIGURAÇÃO DE UM ESTADO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA.

(SS 5462 / AM – AMAZONAS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. PRESIDENTE. Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 22/01/2021. Publicação: 26/01/2021)

A reserva do possível não configura, portanto, justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito, como a saúde, qualifica-se como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir do Poder Público a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

Diante desse quadro, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, irrepreensíveis os fundamentos da decisão que reconheceu ser devida a tutela postulada, uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público.

Em relação à alegação do descabimento da aplicação de multa, importante observar a imposição do valor da multa (astreintes) deve ser suficiente para obrigar o Recorrente a cumprir a obrigação na forma específica, sendo a medida apenas um mecanismo coercitivo ao cumprimento da ordem judicial de prestação de tratamento médico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE ANTECIPADA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2- Pedido de diminuição do valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da multa diária e, a falta da sua delimitação, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, delimitação ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e delimitála ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, reverter a multa arbitrada contra o gestor público à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. (1685325, 1685325, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-04-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO FORNECER O MEDICAMENTO "JAKAVI" PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE A APELADA. DROGA INDISPENSÁVEL À VIDA DA AUTORA. PROVIMENTO, CONTUDO, QUE DEVE SE DAR POR PERÍODO LIMITADO. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA MIL REAIS. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE CINQUENTA MIL REAIS A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES [...] 4. O valor da multa arbitrado em R$10.000,00 ao dia mostra-se desarrazoado e exorbitante pelo que se mostra pertinente reduzir o valor da multa para R$1.000,00 ao dia até o limite de R$50.000,00. 5. Necessidade da autora apresentar a cada seis meses relatório médico e receita médica atualizados para garantir a continuidade no fornecimento do medicamento pleiteado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada parte. À unanimidade. (2250157, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025